Tribunal: TJPA
Processo: 0809165-37.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809165-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO– PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – IMPLANTES MAMÁRIOS NEESSÁRIOS À CORREÇÃO DE PTOSE - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADVINDO DA GRANDE PERDA DE PESO - NECESSIDADE –PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE.

PRECEDENTES DO STJ – TEMA REPETITIVO 1069. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTIVA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 31ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809165-37.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES, com o objetivo de reverter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS em face da Decisão de ID 114388171, que deferiu tutela antecipada de evidência, conforme dispositivo que a seguir transcrevo:

(...)

Ante o exposto, defiro o pedido de concessão da tutela antecipada de evidência, com fundamento no art. 311, II do CPC/15, determinando que a requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, custei e autorize integralmente as cirurgias reparadoras indicadas no laudo de id. 103531708, fornecendo todo material e/ou medicamento requisitado e inerente ao tratamento cirúrgico.

Cite-se a requerida para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Faça-se constar no mandado ou carta com aviso de recebimento, conforme requerido pelo autor, a advertência de que a ausência de defesa implicará na decretação da pena de revelia e poderá resultar na confissão quanto à matéria de fato, admitindo-se como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, nos termos do art. 344, do CPC.

No mais, para fins de dinamização da pauta, será marcada audiência de conciliação somente após ambas as partes informarem, por meio de petição, interesse em sua realização.

Intime-se. Cumpra-se.

(...)

Nos autos de origem (Proc. 0900823-49.2023.8.14.0301
)
cuida-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS
proposta por
ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES,
em face de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Relata a requerente que foi submetida a cirurgia bariátrica, como modalidade de tratamento para a obesidade, evoluindo com a perda de mais de 30kg. Em decorrência, apresenta relevantes sobras de pele em diversas áreas do corpo, conforme atestado pelo cirurgião plástico, que indicou cirurgias reparadoras como continuidade do tratamento.

Afirma que a operadora não autorizou todos os procedimentos indicados pelo médico assistente.

Diz que por tal motivo formulou pedido de tutela de evidência, com fundamento na pese firmada pelo Tema 1069 do STJ, para compelir a requerida a cobrir a integralidade das cirurgias requeridas no relatório médico, fornecendo todo e qualquer material e/ou medicamento requisitado e inerente ao tratamento cirúrgico, indicando também 3 médicos de sua rede credenciada, todos especialistas em cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica.

Ao ID 114388171 dos autos de origem foi deferido o pedido
de concessão da tutela antecipada de evidência
, nos termos sobreditos.

A Agravante, UNIMED BELÉM, interpõe Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência à Agravada, ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES, determinando que a operadora custeasse e autorizasse integralmente cirurgias plásticas reparadoras, indicadas em laudo médico, com a alegação de que tais procedimentos não constam do Rol da ANS e são de cunho estético.

Sustenta, em síntese, que o Rol da ANS é taxativo, não havendo obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previstos na lista, em especial, os de caráter estético.

Argumenta que a decisão agravada viola o princípio da legalidade e da especialidade, além de gerar insegurança jurídica e potencial desequilíbrio econômico-financeiro ao sistema de saúde suplementar.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de reverter a liminar deferida e o desprovimento recursal.

Sobreveio Decisão Monocrática ao ID 20104515, ementada como a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO– PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA REPARADORA – IMPLANTES MAMÁRIOS NEESSÁRIOS À CORREÇÃO DE PTOSE - RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ADVINDO DA GRANDE PERDA DE PESO - NECESSIDADE –PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE.

PRECEDENTES DO STJ – TEMA REPETITIVO 1069. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO ao ID 20663235 interposto pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES, com o objetivo de reverter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Alega a parte agravante que a decisão recorrida necessita de reforma, argumentando a não previsão de custeio de tratamentos estéticos por parte do plano de saúde. Em suas palavras, “os procedimentos pleiteados são puramente estéticos e, tendo essa natureza, nos termos do que expressamente prevê a Lei nº 9.656/98, não possuem qualquer tipo de cobertura obrigatória.”

Para reforçar sua alegação, a agravante argumenta que, conforme a Lei nº 14.454/2022 e a Resolução Normativa nº 465 da ANS, o rol de procedimentos da ANS é taxativo, não abrangendo tratamentos estéticos. Sustenta ainda que a recusa de cobertura para os procedimentos requeridos está em conformidade com a legislação que rege o setor de planos de saúde, priorizando a cobertura de procedimentos com finalidades terapêuticas e reconstrutivas.

Por fim, requer que seja conhecido e provido o presente Agravo Interno para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa para efeito de julgamento pelo órgão colegiado. Requer também a declaração de inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA, argumentando que este alargamento dos poderes do relator viola a competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 21274406.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pela UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra ANA PAULA CUNHA DOS SANTOS FERNANDES, com o objetivo de reverter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, os contratos de plano de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que estabelece a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Os autos revelam que a parte autora era portadora de obesidade mórbida, tendo se submetido, em 02/06/2021, com 95 Kg, ao procedimento denominado "Gastroplastia pela técnica Bypass ". Após o referido procedimento a autora teve uma perda de peso de 28Kg, “evoluindo com ptose mamária assimétrica com flacidez cutânea importante e deformidades devido a implantes mamários, distrofias cutâneas e subcutâneas em região cervical, região torácica, regiões crurais e coxas bilateralmente.” (Laudo Médico de ID 19894546).

O médico que acompanha a autora, especialista em cirurgia plástica estética e reparadora, conforme ID 103531708 indicou o tratamento de cirurgia reparadora para:

(...)

Cirurgias necessárias:

1. Reconstrução da mama com substituição de próteses devido a complicação mecânica de implantes.

2. Correção de lipodistrofias crurais e trocantéricas

3. Extensos ferimentos, retalho local - Dissecção e ressecção de retalho facial e platisma para suspensão de terço inferior de face e região cervical.

4. Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores - exérese e rotação de retalhos regionais em região suprapúbica.

(...)

Ao ID 103531712 dos autos de origem também foi colacionado laudo psicológico, o qual assim concluiu:

(...)

5. Conclusão

Durante toda a avaliação e a partir das falas apresentadas pela paciente, fica claro o comprometimento severo de ordem psicológica e física, mantê-la nessa condição, poderá agravar os episódios de isolamento social e impactos na vida afetiva, serão ainda maiores ocasionando possíveis perdas irreparáveis, aumentando a insegurança, baixa autoestima, perturbação da imagem corporal, levando-a a danos psicológicos, como depressão leve a moderada, de acordo com o DSM-IV, classificada como

Transtorno Depressivo (CID-10 F32).

Desse modo, se faz necessário à complementação do tratamento da obesidade iniciado pela cirurgia bariátrica a construção da imagem corporal que envolve a autopercepção do corpo e autopercepção das atitudes relacionadas ao próprio corpo é fundamental.

Concluo que, através dos dados analisados, a necessidade de continuidade de seu tratamento da obesidade, com equipe multidisciplinar mantendo os acompanhamentos de rotina.

Diante deste diagnóstico psicológico, fica claro a necessidade e urgência das intervenções cirúrgicas propostas por seu médico especialista em cirurgias plásticas reparadoras, para que a mesma possa ampliar as possibilidades de recuperação de seu estado emocional, psicológico, físico e social, e assim possa desfrutar de todos os resultados de saúde conquistados até o presente momento, e poder de forma completa sentir-se plena, sendo facilitada ao maior controle das condições psíquicas desfavoráveis, a fim de recuperar sua saúde mental.

São Paulo, 19 de Setembro de 2023.

Jessica de Oliveira Silva – CRP: 06/160005

(...)

O agravante, por sua vez, apresentou laudo médico, consignando que a cirurgia pleiteada pela agravada é de cunho meramente estético (ID 19894547, pág. 1/5).

Com efeito, não há como negar que a intervenção a que será submetida a agravada para correção de ptose mamária assimétrica, flacidez cutânea importante e deformidades devido a implantes mamários, visa solucionar problema de saúde grave o suficiente para causar danos de ordem física e psicológica.

É indene de dúvida que a cirurgia pretendida é de caráter reparador, por se tratar de excesso de pele e flacidez decorrente de intervenção feita para corrigir a obesidade mórbida, e que pode acarretar complicadores, com risco de desfecho fatídico, conforme laudos médico e psicológico de IDs 103531708 e 103531712.

A matéria encontra amparo na jurisprudência do STJ, por meio do Tema Repetitivo 1069, cuja Tese firmada estabeleceu:

(...)

(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

(...)

Nesse sentido, o recurso representativo da controvérsia (REsp 1870834/SP):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. PROCEDIMENTO. NATUREZA E FINALIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. COBERTURA. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Tratam os autos da definição acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.

2. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

Corroborando esse entendimento, os Tribunais Pátrios:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de realização de cirurgias plásticas reparadoras complementares à cirurgia bariátrica. Tutela de urgência. Presença dos requisitos para antecipação da tutela. Cirurgias que teriam finalidade terapêutica e que não podem ser consideradas simplesmente estéticas, pois complementares ao tratamento, havendo indicação médica (Súmula nº 97, deste E. TJSP). Alegação de falta de cobertura em razão de não previsão no rol ANS. Inadmissibilidade. Rol que não tem caráter excludente, assegurando o tratamento mínimo devido no contrato. Risco pela demora presente, havendo recomendação médica em razão de prejuízo à saúde da paciente, sob aspecto físico e psicológico. Admissibilidade da análise das tutelas antecipadas (Tema 1.069 do C. STJ). Operadora que autoriza a maior parte dos procedimentos, negando realização da mastopexia com inclusão de prótese mamária. Inadmissibilidade. Periculum in mora existente, pois os procedimentos devem ser realizados em uma única vez, não sendo adequado submeter a paciente a mais de uma intervenção cirúrgica por conta da parcial autorização do procedimento. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 20167310820218260000 SP 2016731-08.2021.8.26.0000, Relator: Enéas Costa Garcia, Data de Julgamento: 01/07/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CONDUTA ABUSIVA DA RÉ QUE OPÕE OBSTÁCULOS INDEVIDOS À AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. DANO MATERIAL CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS PARA A CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DAS MAMAS COM IMPLANTES DE SILICONE. DANO MORAL CORRETAMENTE RECONHECIDO E RAZOAVELMENTE ARBITRADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela autora aduzindo que, em razão da cirurgia para redução de estômago, teve perda de cerca de 35 kg no período de nove meses, necessitando de intervenções cirúrgicas, conforme indicado em laudo médico, pois desenvolveu ptose mamária importante (queda das mamas), lipodistrofia braquial (excesso de pele e gordura dos braços) e cicatrizes inestéticas no abdômen. 2. A operadora apelante autorizou apenas uma das três cirurgias reparadoras da autora, qual seja, a de correção de cicatrizes. 3. O direito autoral restou efetivamente demonstrado através do laudo médico que atestou que a autora, após cirurgia bariátrica, "necessitava ser submetida à reconstrução das mamas com implantes de silicones, dermolipectomia braquial bilateral e ressecção de tumores e reconstrução". 4. Entendimento deste tribunal no sentido de que as cirurgias reparadoras constituem etapa indispensável ao tratamento da obesidade mórbida, não se tratando de simples procedimento estético, conforme enunciado da Súmula nº 258 TJRJ. 5. O STJ possui entendimento de que (i) os procedimentos reparadores de retirada de excesso de pele devem ser cobertos pelas operadoras de saúde por se tratar de continuação do tratamento; e (ii) a colocação de próteses mamárias não afasta o caráter terapêutico e necessário nos casos de cirurgia reparadora decorrente de quadro de obesidade 6. Súmulas nº 211, 258, 339, 340 e 341 aplicáveis ao caso. 7. Direito à indenização por danos materiais no valor de R$12.384,00, correspondente ao reembolso dos dispêndios médicos suportados pela autora e relativos à intervenção cirúrgica de reconstrução das mamas com implantes de silicone e ressecção de cicatrizes, uma vez que a seguradora ré não impugnou a veracidade, higidez e conteúdo dos recibos e notas fiscais acostados. 8. A recusa indevida de atendimento médico-hospitalar por parte da operadora de saúde é suficiente para causar abalo e desconforto moral indenizável. 9. Dano moral corretamente arbitrado com base nos critérios fáticos e legais. 10. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00433500320188190002, Relator: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 15/02/2022, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

Assim, a cirurgia solicitada pela autora/apelada é procedimento decorrente do ato cirúrgico pretérito (cirurgia bariátrica), motivo pelo qual a administradora do plano de saúde deve custear os tratamentos necessários e complementares àquela cirurgia.

Por essas razões, agiu com acerto o julgador eis que a saúde é direito fundamental a ser tutelado, não sendo possível eximir a apelante de arcar com as despesas referentes à cirurgia solicitada pelo médico, o que implicaria submeter a consumidora a situação de risco e sofrimento desnecessário, ato que atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana, norteador da relação jurídica.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/09/2024